Tribunal: TJPA
Processo: 0807269-90.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CRIME DE HOMICÍDO – CORPO DA VÍTIMA ENCONTRADO NOS LIMITES TERRITORIAIS DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇÚ. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RESULTADO. REGRA GERAL DESCRITA NO ART. 70 DO CPP. COMPETÊNCIA DO LOCAL ONDE SE CONSUMA A INFRAÇÃO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE, declarando-se a competência do Juízo Vara Única da Comarca de Tomé-Açú para processar e julgar o presente feito. Decisão unânime.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0807269-90.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

INTERESSADO: DOMINGOS MOREIRA DE OLIVEIRA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

CONFLITO
NEGATIVO DE C
OMPETÊNCIA –
CRIME DE HOMICÍDO
–
CORPO DA VÍTIMA ENCONTRADO NOS LIMITES TERRITORIAIS DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇÚ. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RESULTADO. REGRA GERAL DESCRITA NO ART. 70 DO CPP. COMPETÊNCIA DO LOCAL ONDE SE CONSUMA A INFRAÇÃO.
CONFLITO CONHECIDO E
JULGADO PROCEDENTE
, declarando-se a competência do Juízo
Vara Única da Comarca de Tomé-Açú
para processar e julgar o presente feito. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência em que figura como suscitante o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará e, como suscitado, o Juiz de Direito
Vara Única
da Comarca de Tomé-Açú.

Em síntese, foi instaurado o inquérito policial nº 0800799-28.2021.8.14.0060, para apuração da prática, em tese, do crime de homicídio praticado contra a vítima Adailson Santiago Moreira, cujo corpo foi encontrado no dia 27/12/2020, no ramal do KM 17, acesso pela rodovia PA 140, zona rural do município de Tomé-Açú.

Inicialmente, o juízo ora suscitado, acolhendo a manifestação do
Parquet,
declinou a competência para processar e julgar o feito à jurisdição da Vara Única de Concórdia do Pará, sob o fundamento de que não há definição nos autos quanto ao local de consumação do delito, motivo pelo qual, entendeu que, por serem a vítima, o indiciado, e as demais testemunhas residentes em Concórdia do Pará, seria este o melhor local para a formação da verdade real.

Recebido o feito na Vara Única de Concórdia do Pará, foi proferida decisão destacando que “
o último local em que a vítima foi vista foi no município de SÃO DOMINGOS DO CAPIM e a localização do corpo foi no município de TOMÉ AÇU, de modo que inexiste nos autos qualquer elemento probatório que faça presumir que a consumação ou o início dos atos executórios do crime ocorreram em CONCÓRDIA DO PARÁ
”. Por essas razões, suscitou o presente conflito negativo de competência em face do Juízo de Tomé-Açú, local onde o corpo do ofendido foi encontrado.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela procedência do presente conflito, a fim de que seja declarada a competência da Vara Única de Tomé-Açú para processar e julgar o feito, observando-se a regra geral de competência territorial, calçada na teoria do resultado.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Analisando atentamente os autos, verifica-se que o inquérito policial foi instaurado para investigar o crime de homicídio praticado em face da vítima Adailson Santiago Moreira, cujo corpo foi localizado nos limites territoriais do município de Tomé-Açú, local em que se presume a consumação do ilícito, pouco importando se a vitima e o indiciado foram vistos pela última vez em comarca diversa, ou ainda, o local em que elas residiam, uma vez que a regra geral de definição da competência constante no Código de Processo Penal adota a teoria do resultado, determinando-se pelo local onde se consuma o ilícito.

Nesse sentido, estabelece o
Código de Processo Penal
estabelece, em seu art. 70 que:
A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução
.

Com efeito, muito embora a regra geral adotada pela legislação processual admita exceções em razão da maior facilidade da coleta probatória e consequentemente da instrução processual, hipótese que não se vislumbra no caso em tela, por se tratarem os juízos suscitante e suscitado de Comarcas contiguas, não havendo, portanto, qualquer imbróglio ao curso regular da instrução.

Sobre a questão, colaciono o seguinte precedente,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO.
FORO COMPETENTE. LOCAL DA CONSUMAÇÃO E DA PRÁTICA DA MAIORIA DOS ATOS EXECUTÓRIOS
. PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATOS SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A regra geral da fixação da competência criminal, insculpida no art. 70 do Código de Processo Penal - CPP, determina que o local da consumação do crime servirá para determinar o juízo competente. A jurisprudência desta Corte admite que, em situações excepcionais, o local dos atos executórios seja utilizado para fixação da competência, em razão da necessidade de se dar eficiência à produção das provas. Contudo, o acórdão impugnado esclareceu que o óbito da vítima ocorreu em Londrina, local em que foi atendida pelos demais corréus da ação penal, sendo que é nesta cidade em que deverá ocorrer a maior parte dos atos de coleta de provas, não havendo necessidade de excepcionar-se a regra geral.

(...)

3. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 531.810/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 13/5/2020.)

Diante do exposto, conheço e julgo procedente o presente conflito negativo de competência,
declarando a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açú
para processar e julgar o presente feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA,
data da assinatura digital
.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/11/2023